Tribunal: TJDFT
Processo: 0735201-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735201-40.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: EVALDO VILELA LEÃO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. PROCESSO N. 94.008514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LIQUIDAÇÃO. PROCEDIMENTO COMUM. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. UNIÃO. BACEN. BANCO DO BRASIL S/A. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida na ação civil pública no 94.00.08514-1, que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, na qual houve a condenação solidária do Banco do Brasil, da União e do BACEN ao pagamento do valor correspondente às diferenças de aplicação do índice IPC (84,32%) e o BTN (41,28%) referentes ao mês de março de 1990. 2. A jurisprudência desta Corte é remansosa no sentido de que inexiste litisconsórcio necessário entre o Banco do Brasil, União e o BACEN, portanto, legítima a pretensão da parte agravada, na condição de credora de débito de solidariedade passiva, acionar apenas o Banco do Brasil. 3. Conforme orientação do c. STJ, o cumprimento da sentença genérica que condena ao pagamento de expurgos em caderneta de poupança deve ser precedido pela fase de liquidação por procedimento comum, porquanto confere a devida completude ao título executado, mediante a comprovação de fatos novos determinantes do sujeito ativo da relação de direito material, assim também do valor da prestação devida, assegurando-se a oportunidade de ampla defesa e do contraditório pleno à parte executada. 4. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 329, inciso II, do CPC, argumentando a impossibilidade de conversão do cumprimento de sentença em incidente de liquidação por arbitramento; b) artigo 509, inciso II, da Lei Processual Civil, sustentando a necessidade de prévia liquidação da sentença pelo procedimento comum; c) artigos 130, inciso III, 131 e 132, todos do Código de Processo Civil, defendendo que a demanda exige a formação de litisconsórcio passivo, porquanto houve a condenação solidária da União e do BACEN, sendo imprescindível o respectivo chamamento ao processo e o deslocamento da competência para a justiça federal. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do TJMG como paradigma; d) artigo 240 do CPC, afirmando que a mora se verifica com a citação do devedor durante a fase de liquidação de sentença, e não a partir de sua citação na ação civil pública. Defende ser mais adequada a adoção da tabela de índices de correção monetária aplicável aos débitos da Justiça Federal; Ainda, pugna pela suspensão do feito até o julgamento definitivo do tema 1.290 da repercussão geral do STF. II – As partes são legítimas, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. Preliminarmente, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido, posto que intempestivo. Com efeito, o prazo para interposição do apelo é de 15 (quinze) dias úteis, a teor do que dispõem os artigos 219 e 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. A parte recorrente registrou ciência do acórdão inserto no ID 56365908 no dia 01/03/2023, conforme consta no sistema do PJE. Nos termos do artigo 5o, §1o, da Lei 11.419/2006, “Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização”. Assim, o prazo recursal iniciou-se no dia 04/03/2023 e terminou no dia 22/03/2023. Contudo, o apelo especial foi interposto no dia 25/03/2023 (ID 57265044), após escoado o prazo legal. Dessa forma, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso não mereceria prosperar. No tocante ao apontado malferimento dos artigos 240 e 329, inciso II, ambos do CPC, verifica-se que tais dispositivos legais não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento - enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.” (AgInt no AREsp n. 2.407.761/MT, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.) De igual modo, não mereceria subir o inconformismo quanto à mencionada contrariedade ao artigo 509, inciso II, da Lei Processual Civil, porquanto, ao assentar que, “não existem outros fatos novos capazes de alterar o procedimento de liquidação para o previsto no art. 509, II, do CPC” (ID 55989062 - Pág. 12), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco comportaria seguimento o apelo especial no que se refere aos artigos 130, 131 e 132, todos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTO SUFICIENTE PARA SUA MANUTENÇÃO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 283 DO STF. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. 1.1. O agravo interno que não impugna fundamento da decisão agravada suficiente para mantê-la não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283 do STF, aplicada por analogia. 1.2. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União" (AgInt no AREsp 1.309.643/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 02/05/2019). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.380.062/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023). Assim, “tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.366.381/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Por fim, nada a prover quanto ao pedido de sobrestamento do recurso especial em razão do tema 1.290 da repercussão geral do STF, porquanto não guarda pertinência temática quanto ao conteúdo do acórdão recorrido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003/010